Tribunal: STF
Processo: HC 230625
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Medida socioeducativa de internação. Reiteração no cometimento de outras infrações graves. Pretensão de aguardar em liberdade o trânsito em julgado. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 838.556, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o Juízo de primeiro grau aplicou ao paciente a medida socioeducativa de internação, por tempo indeterminado, pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, expedindo-se para tanto o a liberação do menor”.



4. Decido.



5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



7. O STF possui o entendimento no sentido de que “[a]s medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente revelam caráter eminentemente pedagógico, de modo que impedir sua execução antes do trânsito em julgado implicaria o esvaziamento de seu viés protecionista, no que relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram à prática do ato infracional” (HC 181.447 AgR, Rel. Luiz Fux).



8. Na hipótese de que cuida, a medida de internação foi aplicada, em primeiro grau de jurisdição, com base no art. 122, II, do ECA (reiteração no cometimento de outras infrações graves). De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. 



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator